Tribunal: TJMT
Processo: 1006066-21.2019.8.11.0037
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006066-21.2019.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE DOS SANTOS CUNHA SILVA - CPF: 051.276.813-74 (RECORRENTE), MONICA MANOELA DIOZ SENA - CPF: 010.173.671-16 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1505-65 (RECORRIDO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE), INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. - CNPJ: 02.292.655/0001-06 (RECORRIDO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. - CNPJ: 02.292.655/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – VÍCIO DO PRODUTO – RECLAMAÇÃO PERANTE O PROCON – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA VIA VAREJO – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – PRODUTO VICIADO – AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço e do vício do produto, nos termos do art. 14 e art. 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Diante do vício no produto adquirido e da falha na prestação do serviço ao não realizar a restituição do valor pago, de rigor reconhecer de que o fato ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, especialmente pelo fato de que as reclamações administrativas não foram atendidas, nem mesmo no Procon.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida Via Varejo, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou procedente a pretensão inicial e a condenou, solidariamente com a litisconsorte Ortobom, ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) e a restituição da quantia pala pelo produto defeituoso (R$ 1.722,20) condicionado tal pagamento a devolução pela promovente do produto viciado, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para condenar as requeridas,
VIA VAREJO S/A e INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES CUIABÁ LTDA, solidariamente, a restituição da quantia paga no valor de R$ 1.722,20
(um mil, setecentos e vinte

e dois reais e vinte centavos), acrescidas de juros de mora em 1% ao mês e correção monetária

pelo INPC, a partir da citação,
como de indenização pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC,

a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (
A

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
),

e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação da parte requerida.

Condiciono a restituição da quantia paga no valor de R$ 1.722,20 (...) à devolução dos produtos defeituosos, quais sejam, CAMA BOX 079 ORTOBOM MAGNYFIC A40 MARROM E UM COLÇHÃO M ENS 158 MAGNYFIC MARROM/BG A24V, pela parte autora no prazo de 30 (trinta) dias, FICANDO A CARGO DA RECLAMADA INTERESSADA EM BUSCAR OS PRODUTOS NO ENDEREÇO DO RECLAMANTE, MEDIANTE PRÉVIO AJUSTE DE DIA E HORÁRIO, COMPROVANDO NOS AUTOS A DILIGÊNCIA.

Deixo de condenar as requeridas em custas e despesas processuais, bem assim em

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo

54 da Lei 9.099/95 (
O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição,

do pagamento de custas, taxas ou despesas
).

Julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil.

A parte promovida Via Varejo, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando ausência de nexo causal quanto aos fatos, posto que a responsabilidade é do fabricante. Sustentou, ainda, que os fatos narrados não ultrapassaram a esfera do mero dissabor e que o valor arbitrado a título de dano moral foi excessivo.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, a redução do valor da condenação por dano moral.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente e nem pela promovida Indústria e Comércio de Espumas e Colchões Cuiabá Ltda

– ORTOBOM.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendo Pares;

No caso, alega a parte promovente que adquiriu em 07/05/2018 uma cama Box 079 Ortobom Magnyfic A40 marrom e um colchão M Ens 158 Ortobom Magnyfic Marrom/BG A24, no valor de R$2.617,40 (dois mil, seiscentos e dezessete reais e quarenta centavos), tendo efetuado a entrada no valor de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), e o restante parcelado em 10 (dez) vezes de R$ 223,74 (duzentos e vinte e três reais e setenta e quatro centavos), pelo crediário da loja.

Sustenta que após a compra, o produto (conjunto cama e colchão) apresentou defeito, razão pela qual a parte promovida Via Varejo S/A efetuou a troca do mesmo, tendo o novo produto apresentado o mesmo defeito após poucos dias de uso, o que lhe fez optar por solicitar a devolução do valor pago.

Por fim, afirma que após diversas tentativas de contato com a promovida a fim de solucionar o problema, resolveu procurar o Procon (FA n° 51.008.001.19-0000522), oportunidade em que ficou acordado que a empresa Via Varejo realizaria a devolução do valor pago pelo produto no importe de R$ 1.951,63 em trinta dias da audiência no Procon (27/03/2019), entretanto, não fora cumprido o acordado na esfera administrativa.

Em contestação, a parte promovida Indústria e Comércio de Espumas e Colchões Cuiabá Ltda
–
ORTOBOM,
arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que a parte promovente formalizou acordo somente com a parte Via Varejo e que não houve a comprovação de que o colchão adquirido era da Ortobom.

A parte promovida Via Varejo, em que pese ter sido citada, não compareceu à audiência de conciliação nem apresentou contestação.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, tenho que o recurso da parte promovida Via Varejo deve ser desprovido, porquanto restou incontroverso o vício do produto e a não solução administrativa para o impasse.

A despeito da tese recursal da promovida Via Varejo de que os fatos não ultrapassaram a esfera do mero dissabor, entendo que caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar, sobretudo diante do não cumprimento do acordo firmado na esfera administrativa de restituição do valor pago.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço e do vício do produto, nos termos do art. 14 e art. 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021